Tribunal: TCU
Processo: 000.602/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio firmado para dar apoio ao projeto "2o Chitão de Santo Antônio".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Edmilson Correia de Vasconcelos Júnior, ex-prefeito de Quixeramobim/CE, contra o Acórdão 205/2022-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Marcos Bemquerer Costa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 5o, II, e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração e reconhecer a incidência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e demais interessados.